Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida na execução de título extrajudicial n.o 0029466-45.2015.8.07.0001, movida contra RÔMULO PEREIRA FRAZÃO (agravado/executado), que deferiu em parte o pedido do agravante para a pesquisa de valores do executado pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo período de 7 (sete) dias, nos seguintes termos (ID 186303742 dos autos de origem): “A diligência perante a Receita Federal, determinada no ID 169884904, restou improdutiva (ID 186210133). Face a isso, requer o exequente pesquisa de valores, por meio do SISBAJUD, de forma reiterada, pelo prazo de 30 dias ("teimosinha"). Defiro em parte o pedido do credor, para que a pesquisa seja realizada de forma reiterada por 7 (sete) dias. Promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito (R$ 3.269,01). (...).” Em suas razões recursais (ID 56090138), o agravante afirma, em suma, que a última pesquisa de valores em nome do executado/agravado se deu há mais de 2 anos e que a nova pesquisa SISBAJUD, pela modalidade “teimosinha”, deveria ocorrer pelo período de 60 (sessenta) dias. Aduz que a repetição programada nesse período de sessenta dias garante “maior efetividade a ordem judicial, pois busca a real movimentação financeira do devedor, já que não se restringe a um único dia” (ID 56090138 – págs. 5/6). Por fim, colaciona jurisprudências para fundamentar sua pretensão recursal. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para que haja a pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” pelo período de 60 (sessenta) dias. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela antecipada recursal eventualmente concedida. Preparo (ID 56090139) É o relatório. DECIDO. Inicialmente, conheço apenas em parte do recurso. Isso porque, segundo o pedido que ensejou a decisão agravada (ID 175805230 do processo de origem), o exequente/agravante requereu a pesquisa de valores, na modalidade “teimosinha”, pelo período de 30 (trinta) dias, e não pelo período de 60 (sessenta) dias, como pugna neste recurso. Portanto, conheço do pedido recursal apenas o pedido de reiteração de bloqueio de valores pelo período de 30 (trinta) dias. Passo à análise da liminar requerida. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição liminar, não identifico a cumulatividade dos requisitos para a concessão excepcional da tutela antecipada. No caso, não vislumbro a urgência para se conceder a medida liminar, tendo em vista que o ulterior provimento do recurso não prejudicará a parte durante o período de processamento do recurso. Ademais, segundo alega o agravante, a execução já tramita por oito anos. Logo, não verifico perigo de demora que enseje dano ao agravante até o julgamento final do recurso. Portanto, inexistindo urgência, pelo menos nesta análise perfunctória, entendo que a liminar não deve ser concedida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela antecipada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora